Tribunal: TJSP
Processo: 2090776-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento do arresto cautelar pretendido. Insurgência da exequente.
- Arresto de bens. Art. 830 do Código de Processo Civil. Executado não encontrado no endereço informado no contrato. Informação de que o número não existe. Desnecessidade de esgotamento de tentativas de localização do executado e de indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Execução de Título Extrajudicial. Indeferimento do arresto cautelar pretendido. Insurgência da exequente.
- Arresto de bens. Art. 830 do Código de Processo Civil. Executado não encontrado no endereço informado no contrato. Informação de que o número não existe. Desnecessidade de esgotamento de tentativas de localização do executado e de indícios de dilapidação patrimonial. Arresto pretendido que tem natureza de pré-penhora. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.